Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700759-43.2026.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: V. M. D. O. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Reclamação criminal, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que revogou as medidas protetivas de urgência em favor de V. M. D. O. (autos no 0791613-69.2025.8.07.0016, ID no 259820294, págs. 1-3). 2. Alega, em suma, que a decisão não deve prevalecer, pois ignora o contexto de violência doméstica evidenciado nos autos, incluindo histórico de perseguições, ameaças e descumprimento de medidas protetivas pelo reclamado, conforme ocorrência no 3.663/2025-0 e vídeos que instruem os autos principais e registram tentativa de invasão ao domicílio da vítima. 3. Sustenta que a revogação das medidas protetivas afronta a Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), cujo objetivo é resguardar a integridade física e psicológica da mulher, e que a palavra da vítima assume especial relevância nesses casos, conforme precedentes do STJ. 4. Argumenta que a imposição de rigoroso ônus probatório à vítima inverte a lógica protetiva do ordenamento jurídico, podendo gerar revitimização e risco de feminicídio, citando dados oficiais sobre a baixa efetividade das medidas protetivas quando não mantidas. 5. Pede a concessão liminar para que sejam reestabelecidas as medidas protetivas de urgência e, no mérito, a sua confirmação. 6. Cumpre decidir. 7. A reclamação é admitida uma vez que se trata de decisão que não tem recurso específico e, segundo alega o reclamante, pode causar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme disciplina o art. 232 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT (Acórdãos no. 777372, no 750355, e no 654574). 8. Nos termos do art. 235 do RITJDFT é possível a concessão de liminar às reclamações criminais quando demonstrados, de forma cumulativa, a relevância dos fundamentos jurídicos do pedido e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. 9. A jurisprudência deste Tribunal entende que, em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo na fase inicial, não sendo admissível que a situação danosa permaneça, conforme dispõe o art. 22 e seguintes da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006). 10. As medidas protetivas têm natureza jurídica de tutela inibitória e a sua concessão, manutenção ou eventual revogação depende da análise das circunstâncias atuais e objetivas que impliquem a possibilidade, ainda que remota, de causar dano à vítima. 11. A decisão revogou as medidas protetivas sob o fundamento de inexistência de situação contemporânea e concreta de risco, uma vez que o temor manifestado estaria relacionado apenas à busca de informações sobre a sua prima, o que não caracterizaria risco atual e iminente. 12. Embora haja referência a descumprimento anterior das medidas, esse fato não se mostra suficiente, isoladamente, para caracterizar risco atual, sobretudo diante da ausência de notícia de novas investidas ou de circunstâncias que indiquem iminência de violência. A revogação das medidas, portanto, encontra respaldo na inexistência de pressuposto legal e na falta de elementos concretos que justifiquem a intervenção estatal. 13. A manutenção de medidas restritivas exige demonstração de risco concreto, não bastando presunções ou receios subjetivos, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 14. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revogação das medidas protetivas é cabível quando não subsiste situação de perigo atual, sendo insuficiente a mera alegação genérica de temor, especialmente quando os fatos que ensejaram a concessão ocorreram há meses e não se repetiram. 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, os elementos colhidos até o presente momento não permitem extrair a necessidade de manutenção das medidas protetivas em sede de tutela cautelar inibitória, diante da ausência de elementos que indiquem a possibilidade de ensejar nova situação de risco à vítima. 16. Precedente desta Turma: Acórdão no 2001900, 0706025-45.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para justificar a manutenção das medidas protetivas revogadas na origem, em sede de liminar. DISPOSITIVO 18. Indefiro a liminar pleiteada na reclamação. 19. Intime-se o interessado para, querendo e no prazo de 5 (cinco), apresentar resposta, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. 20. Oficie-se ao Juízo reclamado, nos termos do art. 236 do RITJDFT. 21. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 237 do RITJDFT. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2026. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO